Tribunal: TJMT
Processo: 1017056-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017056-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), RAFAEL PINTO NEVES - CPF: 421.507.678-13 (AGRAVANTE), ELIZABETH ARAUJO PEIXOTO - CPF: 487.502.711-72 (AGRAVADO), EURICO LUIZ DEOTTI - CPF: 446.883.771-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), RUTH GODOY SOUZA - CPF: 048.642.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. GUARDA PROVISÓRIA ATRIBUÍDA AOS AVÓS MATERNOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão de menor, deferiu liminar determinando a entrega do infante aos avós maternos, guardiões judiciais provisórios, diante do descumprimento de decisão anterior pelo genitor, ora agravante, que retirou o menor de sua residência habitual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da medida liminar de busca e apreensão do menor, tendo em vista a guarda provisória atribuída aos avós maternos, e se a conduta do genitor em ocultar a criança justificaria o deferimento da medida extrema.

III. Razões de decidir

3. A concessão da guarda deve observar o princípio do melhor interesse da criança, conforme art. 227 da CF/1988 e art. 4o do ECA, privilegiando a estabilidade e os vínculos afetivos já estabelecidos com os avós maternos, responsáveis por sua criação desde o nascimento.

4. A medida de busca e apreensão justifica-se diante da recusa do genitor em devolver a criança aos guardiões legais, descumprindo decisão judicial anterior e expondo o menor a risco de instabilidade e vulnerabilidade.
5. O agravante não demonstrou vínculo contínuo e efetivo com a criança, tampouco apresentou elementos que infirmassem a condição de cuidado prestado pelos avós.

6. A natureza da decisão agravada é cautelar e provisória, não impedindo a reavaliação da guarda em momento oportuno, mediante instrução adequada e estudo psicossocial.

7. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando a medida de urgência é deferida para garantir a efetividade da jurisdição e a proteção do menor, ante o descumprimento reiterado da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A guarda de menor deve ser fixada à luz do princípio do melhor interesse da criança, priorizando a estabilidade emocional e os vínculos afetivos consolidados. 2. É legítima a medida de busca e apreensão para garantir a efetividade de decisão judicial que atribuiu a guarda provisória, quando comprovado o descumprimento reiterado por parte do genitor e risco à integridade do infante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o, 33 e 101, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1008542-36.2025.8.11.0000; TJMG, AI 0007435-51.2024.8.13.0000, Rel.a Des.a Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 07/05/2024; TJPE, AI 0001329-28.2024.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 27/08/2024; TJRO, AI 0802772-84.2018.8.22.0000, j. 27/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
RAFAEL PINTO NEVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003473-09.2025.8.11.0037, que deferiu medida liminar de busca e apreensão do menor
K. R.L P. A.
, nascido em 07/05/2024, em favor dos avós maternos,
ELIZABETH ARAÚJO PEIXOTO e EURICO LUIZ DEOTTI
.

Em suas razões recursais, o agravante alega ser pai biológico do menor, fruto da convivência com a genitora Queila Patieli Martins da Silva, falecida em 02/03/2025 em decorrência de melanoma maligno. Sustenta que o casal conviveu como se marido e mulher fossem, residindo na Bolívia, onde o agravante trabalha como médico veterinário e possui empresas no ramo do agronegócio.

Narra que durante a gestação da criança, a mãe foi diagnosticada com câncer, razão pela qual o casal mudou-se para Campo Grande/MS para realizar tratamento médico. Após o nascimento do menor, o casal teria permanecido aproximadamente três meses na casa dos avós maternos, ora agravados, retornando posteriormente para a Bolívia. Com o agravamento do estado de saúde da genitora, o casal retornou a Campo Grande, onde permaneceram até o falecimento dela.

Argumenta que os agravados faltam com a verdade ao afirmarem que assumiram os cuidados do menor, sustentando que a decisão que concedeu a busca e apreensão aos avós maternos contraria o princípio do melhor interesse da criança e viola seu direito de exercer a paternidade. Defende que a medida avoenga é excepcional e só deve ser concedida caso fique comprovada a incapacidade ou risco ao menor, o que não se verificaria no presente caso.

Alega que é profissional estabelecido, possuindo plenas condições de cuidar do filho, oferecendo-lhe segurança emocional, social e financeira. Sustenta que a decisão agravada fere seu direito natural e cria uma situação de alienação parental indevida, afastando um bebê de apenas 12 meses de seu pai.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e o provimento final do recurso, para reformar a decisão agravada, garantindo-lhe a manutenção da guarda do menor, com posterior realização de estudo psicossocial.

Em contrarrazões (id. 289945865), os agravados refutam as alegações do agravante, afirmando que este busca induzir o juízo ao erro com uma narrativa distorcida dos fatos. Sustentam que o menor sempre contou com os cuidados diretos e efetivos dos avós maternos desde o nascimento, negando a existência de convivência marital entre o agravante e a falecida genitora. Alegam que o agravante mantinha apenas visitas esporádicas ao filho, chegando a ficar meses sem visitá-lo, e que os avós maternos assumiram todos os cuidados diretos e constantes com a criança. Argumentam ainda que o agravante estaria praticando alienação parental ao ignorar sistematicamente os apelos dos avós por notícias e contato com o neto, e que teria subtraído a criança para a Bolívia, onde permaneceria em ambiente inadequado e sob cuidados de pessoas estranhas ao seu convívio.

Preparo recursal recolhido em dobro (id. 291129888).

O efeito suspensivo foi indeferido pelo relator, que manteve integralmente os efeitos da decisão agravada (id. 291278886).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a atitude do agravante de retirar abruptamente o menor do convívio dos avós maternos agride o bem-estar físico e psicológico do infante, além de malferir os princípios da dignidade e proteção integral da criança (id. 298421862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
RAFAEL PINTO NEVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003473-09.2025.8.11.0037, que deferiu medida liminar de busca e apreensão do menor
K. R.L P. A.
, nascido em 07/05/2024, em favor dos avós maternos,
ELIZABETH ARAÚJO PEIXOTO e EURICO LUIZ DEOTTI
.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu a busca e apreensão do menor
K. R.L P. A.
, determinando sua entrega aos avós maternos.

Inicialmente, cumpre destacar que, em se tratando de questão envolvendo interesse de menor, a análise deve ser pautada pelo princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso específico destes autos se discute o melhor interesse da criança, buscando, de um lado, mitigar os riscos a sua integridade física e psíquica, e, de outro, prevenir os efeitos decorrentes do imediato cumprimento de ordem de busca e apreensão determinada pelo Juízo de origem.

Conforme consta dos autos de origem, o bebê ainda com tenra idade, órfão de mãe, ao que se sabe residente com seus avós maternos e cuidados por eles desde o seu nascimento em razão da doença e do óbito da sua genitora.

Pois bem
. Como já ressalvado, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, o instituto da
guarda deve atender ao princípio do melhor interesse do menor, levando-se em conta a regra da proteção integral
.

A guarda é instituto que visa à proteção dos interesses dos menores, sinalando que as questões a ela relacionadas devem sempre ser decididas tendo como norte o princípio do seu bem-estar, e não sob a ótica do interesse dos pais ou de terceiros.

Ainda, a guarda é inerente ao poder familiar, tratando-se, ao mesmo tempo, de direito e dever. Exprime a obrigação imposta a certas pessoas de manter em vigilância e zelo, protegendo-as, certas pessoas que se encontram sob sua chefia ou direção, sujeitando o guardião à prestação de assistências material, moral e educacional, podendo opor-se a terceiros, inclusive aos pais, conforme disciplina o
Estatuto da Criança e do Adolescente
(art. 33 e seguintes).

Com efeito, não há vedação, no ordenamento jurídico, da concessão da guarda aos avós, não obstante seja ela inerente aos pais.

No caso em apreço, a decisão agravada fundamentou-se na existência de decisão anterior proferida nos autos do Agravo Regimental no 1008542-36.2025.8.11.0000, que havia restabelecido a guarda provisória do infante em favor dos avós maternos, ora agravados.

Conforme se depreende dos autos, inicialmente a guarda fora concedida ao agravante, que retirou o menor da residência dos avós e passou a ocultar seu paradeiro, recusando-se a restituí-lo aos guardiões legais mesmo após a reversão da guarda aos avós maternos, o que motivou o deferimento da medida extrema de busca e apreensão.

Tal conduta, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, compromete diretamente a autoridade da decisão judicial vigente e expõe a criança a possível situação de vulnerabilidade e instabilidade emocional, rompendo abruptamente a convivência estabelecida com os avós, responsáveis por sua criação desde o nascimento.

Ademais, os elementos constantes dos autos, especialmente as contrarrazões apresentadas pelos agravados, evidenciam que, ao contrário do que alega o agravante, os avós maternos têm desempenhado papel fundamental na vida do menor desde seu nascimento, tendo em vista que a genitora enfrentava grave enfermidade que a levou a óbito.

As mensagens e registros de conversas juntados aos autos demonstram, ainda, que o agravante mantinha contato esporádico com o filho, não havendo elementos concretos que comprovem a alegada convivência contínua e efetiva com a criança.

Nesse contexto, a medida de busca e apreensão mostra-se adequada e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial que atribuiu a guarda provisória aos avós maternos, bem como para preservar o bem-estar do menor, que conta com menos de um ano de vida e já estabeleceu vínculos afetivos significativos com os avós.

Pertinente ressalvar que o agravante tem residência e comércio fixado na Bolívia e se negou devolver o menor aos seus guardiões, descumprindo ordem judicial, nos termos constantes nos autos de origem (id. 198296613 – autos 1003473-09.2025.8.11.0037).

Ressalte-se que a decisão agravada possui caráter eminentemente cautelar e provisório, não constituindo prejulgamento definitivo quanto à questão de fundo relativa à guarda do menor. A definição final sobre a guarda da criança somente ocorrerá após a realização do necessário estudo psicossocial de ambas as partes, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em casos envolvendo guarda de menores,
deve-se priorizar a estabilidade e o bem-estar da criança
:

Agravo de instrumento.
Ação de guarda. Criança sob guarda de fato. Superior interesse da criança e proteção integral .
Recurso desprovido.
A decisão que determina a manutenção da guarda da criança junto ao seio da família que exercer sua guarda de fato, a qual é baseada na razoabilidade, bem como na busca da preservação do superior interesse da criança e da proteção integral desta
, não merece reparos, mormente quando a mãe do infante o entrega pessoalmente às pessoas que exercem atualmente a guarda de fato. (TJ-RO - AI: 08027728420188220000 RO 0802772-84.2018 .822.0000, Data de Julgamento: 27/02/2019)

2.
A medida de busca e apreensão, por sua natureza intrusiva, deve ser considerada apenas em circunstâncias excepcionais, conforme princípio do melhor interesse da criança, destacando a necessidade de preservar a estabilidade e o bem-estar emocional e psicológico do menor, evitando ações que possam representar uma violação à sua integridade, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA).
3.
É primordial que decisões envolvendo menores sejam pautadas na cautela, prudência e na avaliação detalhada das condições de vida, saúde e educação, promovendo sempre o melhor interesse da criança
. (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00013292820248179000, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 27/08/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4a CC))

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - REJEIÇÃO - GUARDA JUDICIAL DEFINITIVA MATERNA - ALTERAÇÃO PELO GENITOR DE FORMA UNILATERAL -
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
- MANUTENÇÃO DO "STATUS QUO ANTE" - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
O deferimento da busca e apreensão de menor é providência que exige cautela, por se tratar de medida drástica, devendo ser observado o melhor interesse do infante
- Prudente a busca e apreensão da criança, com retorno à guarda da genitora, quando incontroverso que esta possuía a sua guarda definitiva, sendo o menor levado e/ou mantido por aquele que não é seu guardião judicial, recusando-se a devolvê-la. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0007435-51.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.000742-7/001, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/05/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 08/05/2024)

Quanto à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, verifica-se que a medida de busca e apreensão foi deferida em caráter de urgência,
diante da conduta do agravante de ocultar o paradeiro do menor e descumprir decisão judicial anterior
, o que justifica a excepcionalidade da medida
inaudita altera pars
.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, "
a atitude do Agravante/genitor, retirando sem prévio aviso, abrupta e indevidamente o pequeno K. R. do regaço dos avós maternos, agride, sem necessidade, o bem-estar físico e psicológico do infante além de malferir os princípios da dignidade e proteção integral da criança e do adolescente
". (id. 298421862)

Por fim, cumpre ressaltar que, embora o agravante alegue possuir condições de cuidar da criança, tal circunstância não afasta a necessidade de cumprimento da decisão judicial que atribuiu a guarda aos avós maternos, decisão esta que deve ser observada até eventual reforma por instância competente, mediante o devido processo legal.

Ademais, como já ressalvado na decisão que indeferiu a liminar recursal,
diante da peculiaridade do caso em apreço e ausentes quaisquer documentos a ensejar a reforma da decisão agravada,
tenho que a conclusão alcançada pelo d. Magistrado de origem deve ser privilegiada,
sobretudo por se encontrar mais próximo das partes e das provas
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025